Tribunal: STF
Processo: Rcl 70342
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Instituto de Gestão Aplicada contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Itabuna, nos autos do Processo nº 0000315-78.2016.5.05.0462, a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado nas ADPF nº 485/AP, ADPF nº 664/ES e ADPF nº 1.012/PA.



    Instituto de Gestão Aplicada afirma sua condição de terceira interessada nos autos em referência nesta reclamatória, o qual consiste em reclamação trabalhista ajuizada “por ANACLEUTA NASCIMENTO, exclusivamente em face da FUNDAÇÃO FERNANDO GOMES, única devedora nos autos em questão” (e-Doc. 1, p 2).



    Narra que



     



    “[n]o curso do Cumprimento de Sentença exclusivamente deflagrado em face da única devedora (FUNDAÇÃO), a Exequente (ANACLEUTA) peticionou nos autos, indicando que o imóvel de propriedade da Fundação, notadamente a Maternidade Otaciana Pinto – antiga Maternidade Ester Gomes –, situada na Rua B, s/n, Loteamento Nossa Senhora das Graças, Itabuna/BA, havia sido arrendada ao ora Reclamante, INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA (IGA). 



    Ato contínuo, em mesma petição, requereu a penhora dos ‘valores destinados à Fundação Fernando Gomes à título de pagamento do arrendamento do imóvel da Maternidade Ester Gomes ao Instituto de Gestão Aplicada (I.G.A),’ (Id 53be41c) 



    Diante do requerimento formulado pela Exequente, o ora Reclamante fora notificado para realizar o bloqueio e transferência mensal dos valores destinados à FUNDAÇÃO FERNANDO GOMES a título de pagamento do arrendamento/aluguel do imóvel da Maternidade Ester Gomes (Id c644c00). 



    Habilitado nos autos na condição de terceiro interessado, o Reclamante informou e comprovou a impossibilidade de proceder com a retenção e transferência dos valores, ante a previsão de carência contratual de 12 (doze) meses no pagamento da locação, convencionado no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme § 1º da Cláusula 4ª do instrumento (Id 76725c3)



    A cláusula, consoante demonstrado, teve por fundamento as precárias condições de estrutura e conservação do imóvel a demandar intervenções para recuperação e reabertura ao público, estimadas em R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), as quais, ao final do contrato, restarão incorporadas (Id5966d7e).” (e-Doc. 1, p 8)



    Discorre que, diante do vencimento do prazo de carência, a autoridade reclamada determinou que a reclamante efetuasse o deposito judicial dos valores dos aluguéis, sob pena de apreensão do valor correspondente dos seus ativos financeiros. (edoc. 26. p. 73, 120 e 194).



    Afirma que foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (edoc. 27,. p. 17-20), bem como agravo de petição, não conhecidos, tendo, em seguida, a autoridade reclamada determinado



     “expedição de ordem de bloqueio mediante SISBAJUD vinculado ao IGA SAÚDE, INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA – IGA SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.355. 608/0003- 70, no importe de R$ 150.000,00, valor apurado pela parte exequente como sendo devido a título de alugueres vencidos, após o vencimento do prazo de carência.” (edoc. 27, p. 79-89)



    Defende, assim, possuir legitimidade ativa para ajuizar a presente reclamação, tendo em vista que sua esfera jurídica é alcançada pela ordem de penhora nos autos da ExTrb nº 0000315-78.2016.5.05.0462, ficando limitada à



    “[f]ixação da obrigação de realizar, nos autos, depósitos mensais no montante de R$ 30.000,00, devidos à FUNDAÇÃO FERNANDO GOMES, em razão de contrato de arrendamento do imóvel em que opera a MATERNIDADE OTACIANA PINTO – antiga MATERNIDADE ESTER GOMES.



    No curso do processo, a Autoridade prolatou novo decisum que ainda se encontra sob sigilo, determinando a expedição de mandado de bloqueio e penhora direcionado à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA, a fim de que o Ente Público proceda com a retenção de R$ 150.000,00.” (e-Doc. 1, p 2-3).



    Prossegue alegando que a manutenção da decisão reclamada, além de violar os paradigmas supracitados, coloca em risco a própria prestação de serviço público essencial de saúde no âmbito do Município de Itabuna, uma vez que fora



    “[d]eterminado a realização, pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, de retenção do repasse devido em virtude do Contrato nº 012-S/2022, cujo objeto é a ‘prestação de serviços assistenciais complementares de saúde a nível hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, pela integração à rede regionalizada e hierarquizada, voltados a atender o município de Itabuna/BA e municípios pactuados via programação pactuada e integrada (PPI)’ para o Hospital Maternidade Otaciana Pinto, no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), logo recurso público recebido para aplicação compulsória em saúde, absolutamente impenhorável por força do art. 833, IX do CPC” (e-Doc. 1, p 2-3).



    Assevera, portanto, inquestionável que a autoridade reclamada ofendeu o decidido nas ADPF’s nº 485, nº 664 e nº 1.012, 



    “vez que determinou o bloqueio diretamente no repasse de verba pública decorrente de contrato público para serviço de saúde celebrado entre a Organização da Sociedade Civil ora Reclamante (IGA) e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA, para fins de para a operacionalização e execução dos serviços de saúde, conforme declarado pela Secretária de Saúde.” e-Doc. 1, p 15).



    Requer:



    “a concessão de medida liminar, consoante fundamentação supra, para que seja suspensa/revogada a ordem exarada pela Autoridade Reclamada responsável pela expedição de mandado de bloqueio e penhora direcionado à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA, a fim de que o Ente Público proceda com a retenção de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), haja vista se tratar de verba oriunda do Contrato nº 012-S/2022 destinado à ‘prestação de serviços assistenciais complementares de saúde a nível hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, pela integração à rede regionalizada e hierarquizada, voltados a atender o município de Itabuna/BA e municípios pactuados via programação pactuada e integrada (PPI)’, no âmbito do HOSPITAL MATERNIDADE OTACIANA PINTO; 



     e) Após a tramitação, que no mérito, seja suspensa/revogada a ordem, em definitivo, quanto ao bloqueio de verbas oriundas do Contrato nº 012- S/2022 destinadas à aplicação compulsória em saúde, a teor do art. 833, IX do CPC, cujo bloqueio é inconstitucional, a teor da ADPF nº 664/ES, ADPF nº 485/AP e ADPF nº 1.012/PA.”



    Pede, também, que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Aponta-se como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário do STF nas ADPFs nº 484, nº 664 e nº 1.012, cujas ementas transcrevo:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDES, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública” (ADPF nº 484, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/11/20, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar referendada” (ADPF nº 664 MC-Ref, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/20, grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.” (ADPF 1012, Tribunal Pleno. Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 19/12/2022)



    Destarte, a conjugação do resultado produzido nos paradigmas supracitados traduz a eficácia vinculante dos julgados no sentido de que as verbas públicas recebidas por entidades privadas sem fins lucrativos responsáveis pela gestão e execução de serviços públicos de cunho social não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro.



     Registro, por oportuno, que as decisões do STF voltam-se, em substância, à preservação da regularidade na destinação de verbas públicas, sendo essa, portanto, temática essencial para a atuação do STF em sede reclamatória.



    Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada determinou, nos autos do Processo nº 0000315-78.2016.5.05.0462, “a expedição de ordem de bloqueio mediante SISBAJUD vinculado ao IGA SAÚDE, INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA – IGA SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.355.608/0003-70, no importe de R$ 150.000,00, valor apurado pela parte exequente como sendo devido a título de alugueres vencidos, [devidos à executada, Fundação Fernando Gomes] após o vencimento do prazo de carência” (e-Doc 27, p 89), pelos seguintes fundamentos:



    “No mais, os valores dos alugueres NÃO SÃO valores que integram o patrimônio do IGA SAÚDE, e, portanto, NÃO SÃO verbas de origem pública. 



    Os valores são crédito da parte executada, e, assim, penhoráveis, posto que o sistema jurídico consagrou como um dos pilares para a efetividade da tutela executiva o princípio da responsabilidade patrimonial e, assim, o patrimônio do devedor responde pelas dívidas, patrimônio composto pelos bens presentes e futuros, ainda que em poder de terceiros (artigos 391, 957, do CC, associados aos artigos 789 e 790, III, ambos do CPC). 



    Em igual sentido, o artigo 855 do CPC, que ratifica a penhora de créditos a receber do devedor executado, créditos em poder do IGA SAÚDE.



    Insisto - os valores devidos pelo IGA SAÚDE à Fundação, parte devedora, constituem direito que integra o patrimônio da parte executada na presente reunião de execução, e, assim, devem ser revertidos para o pagamento das dívidas da parte ré, premissa que foi endossada pela decisão judicial já exarada que ordenou o bloqueio de tais valores. 



    Assim, não cumpre à parte embargante aventar ‘quebra de contrato’ a partir da retenção até porque a parte devedora NUNCA se opôs à retenção judicial já determinada. 



    No caso dos autos, o IGA SAÚDE anuncia que, mesmo ciente da determinação judicial, mesmo após o vencimento do prazo de carência, empreendeu o pagamento dos valores dos alugueres diretamente à FUNDAÇÃO, parte executada, tanto que se negou a cumprir a ordem judicial para a efetivação do depósito dos valores mensais dos alugueres acumulados (sempre, após o vencimento do prazo de carência). 



    Assim agindo, sem dúvida, o IGA SAUDE deixou de efetivar o depósito da quantia em juízo, posto que empreendeu o pagamento do montante diretamente ao executado, de tal modo que a eventual quitação outorgada, no particular, pela parte executada ao IGA SAÙDE é qualificada como fraude à execução.



     Em consequência, resta autorizada a cobrança do valor pago diretamente àquele que assim agiu, no caso, IGA SAÚDE, a teor do artigo 856, §§ 2º e 3º, do CPC. Em resumo  - a partir de tal conduta, o IGA responderá patrimonialmente pelos danos causados em fraude à execução, aflorando, assim, a pertinência do resgate do valor devido, posto que deve ser revertido aos credores trabalhistas. 



    Mas, ainda que não seja empreendido tal enquadramento, o que se admite por argumentar, sem DÚVIDA, tal forma de pagamento já é qualificada como medida que resulta no descumprimento da ordem judicial, e, portanto, capaz de gerar a fixação da responsabilidade da IGA SAÚDE. 



    Registro que tal responsabilidade não deriva do status de exempregadora dos exequentes, não deriva do status de sucessora, nem, tampouco, do status de ente integrante de grupo econômico.  Em concreto, nessa quadra a fixação da sua responsabilidade deriva do status de parte que violou ordem judicial, tendo praticado ato qualificado como atentatório à dignidade da Justiça, autorizando a fixação de indenização a ser suportada por si em prol da parte exequente.



    Mas, vou além.



    Diante da alegação do IGA SAÚDE de que empreendeu o pagamento diretamente à FUNDAÇÃO, apesar da ordem judicial, apesar do vencimento do prazo de carência, tal parte foi intimada para exibir os documentos comprobatórios dos pagamentos até porque a boa-fé processual deve ser presumida.  



    Mas, a parte não atendeu à determinação judicial. Também, a parte credora, FUNDAÇÃO, foi intimada para exibir os documentos relativos aos pagamentos recebidos. Mas, documentação alguma foi exibida. 



    Assim, a justificativa, até então, explicitada pela IGA SAÚDE para descumprir a ordem judicial – efetivar o repasse dos valores dos alugueres após o vencimento do prazo de carência – NÃO MAIS SUBSISTE, motivo pelo qual a sua resistência em cumprir a ordem judicial é enquadrada na previsão contida no artigo 80, inciso IV, do CPC. 



    Portanto,   está operacionalizada a retenção indevida pelo IGA SAÚDE de valor que não é seu, e, assim, não se trata de verba impenhorável, posto que trata-se de crédito de um terceiro. 



    A partir de tal contexto, justifica-se a apreensão do valor correspondente à retenção ilícita efetivada pelo IGA SAÚDE, à luz do artigo 80, inciso IV, do CPC, combinado com o artigo 81, parágrafo 3º, do mesmo Diploma legal. 



    Como se não bastassem tais argumentos, sem dúvida, a conduta da IGA SAÚDE de reter para si valores que não são seus – se vingar a tese de que o pagamento não foi efetivado, tanto que documento algum foi exibido - é qualificada como ato atentatório à dignidade da justiça, consoante previsão contida no artigo 77, II, IV, do CPC, regra que traz o elenco de deveres processuais não só às partes, quanto a todos aqueles que de qualquer forma “participem do processo”.



     Tal enquadramento ratifica a fixação da apreensão de valores associados à IGA SAÚDE, nos moldes do artigo 77, parágrafo 2º, do CPC, compreendendo-se o valor da causa a dimensão da dívida da parte ré que supera mais de R$ 2.000.000,00. 



    Diante do acima explicitado, quer à luz do artigo 856, §§ 2º e 3º, quer à luz dos artigos 80 e 77, todos do CPC, confirma-se a responsabilidade do IGA SAÚDE na recomposição da lesão operacionalizada por si aos credores trabalhistas, visto que se apropriou de valores que não são seus, quer em fraude à execução, quer em descumprimento de ordem judicial. 



    De forma antecipada, saliento que a determinação aqui exarada não importa na afronta à tese firmada pelo STF na ADPF 485. Embora a leitura da tese firmada na ADPF 485 possa dar a falsa impressão de que é vedada a penhora de todo o crédito repassado para o IGA SAÚDE, posto que tem origem em verba pública, é fácil inferir da ADPF em comento que o objetivo da Suprema Corte é evitar que as verbas públicas sejam constritas ou objeto de indisponibilidade, por decisão judicial e sem autorização legislativa, porque, com isso, estaria inviabilizada a movimentação do caixa estatal destinada à continuidade de políticas públicas e demais ações administrativas já previamente programadas e previstas no orçamento público



     Assim, a proibição volta-se à penhora ou ao sequestro de valores existentes em contas da Fazenda Pública para cumprimento da penhora do crédito, e não a penhora do crédito já disponibilizado pelo ente público em prol das empresas-organizações que lhe prestam serviços.



     Em consequência lógica, concluo que não é vedada a penhora de crédito a receber oriunda do Poder Público, mas apenas a constrição de bem público (sequestro de valores da conta do ente público. 



    Firmados tais pressupostos, a ordem judicial aqui exarada envolve a constrição de valores já empenhados e destinados ao pagamento de serviços prestados pelo IGA SAÚDE. 



    Desta forma, trata-se de valor que já pertencia ao IGA SAÚDE, não mais ostentando o caráter de verba pública, sendo que do montante já recebido por si, o valor dos alugueres – valor objeto da ordem judicial – teria que ser repassado para os credores da parte ré, titular do valor dos alugueres. 



    Avanço para tratar ainda de tal matéria. 



    Conforme capítulo III da Lei no 4320/1964, a despesa pública é objeto de empenho, ou seja, cria-se a obrigação de pagar do poder público e, uma vez empenhada a despesa, esta é liquidada e, posteriormente, efetuado o pagamento mediante despacho da autoridade competente, a qual emitirá a ordem de pagamento. 



    Percebe-se, então, que uma vez liquidada a despesa (tal como no caso ora examinado), emerge o dever de pagamento a ser implementado pelo ente público.  Nesse estágio,   o valor não mais pertence ao ente público, ratificando, portanto,   a inexistência de verba de origem pública quando o montante já está disponibilizado nas contas do prestador de serviço.



    Esse é o caso dos autos visto que os valores dos alugueres já estavam compondo o patrimônio do IGA SAÚDE.



     Ademais, os valores já disponibilizados pelo ente estatal ao IGA SAÚDE, valores já consolidados nas contas bancárias do IGA SAÚDE, não estão inseridos na regra contida no artigo 833, IX, do CPC, uma vez que referida norma se refere a recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, o que não é o caso dos autos, pois os valores não pertencem mais ao ente público, mas sim ao IGA SAÚDE pela como contraprestação dos serviços prestados, tanto que já estavam liquidados pelo ente público.



    [...]



    Assim, como o IGA SAÚDE  pagou valor que não era seu ou o IGA SAÚDE está a   reter valor que não é seu ( quer sob a ótica da prática de conduta qualificada como fraude à execução, quer como prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, ou, ainda, como prática de conduta qualificada como litigância de má-fé), deve ser responsável pelo ressarcimento da lesão causada ao credor. 



    Assim, determino a expedição de ordem de bloqueio mediante SISBAJUD vinculado ao IGA SAÚDE, INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA – IGA SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.355.608/0003-70, no importe de R$ 150.000,00, valor apurado pela parte exequente como sendo devido a título de alugueres vencidos, após o vencimento do prazo de carência.” (e-doc 27, p. 81-89).



    Dessa conjuntura, verifica-se que não está em discussão ordem de bloqueio, penhora ou receita que esteja sob disponibilidade do Poder Público para satisfação de condenação de terceiro, mas a devolução de valores devidos à Fundação Fernando Gomes em contraprestação à locação de imóvel pelo Instituto de Gestão Aplicada, restando inequivocadamente demonstrada o descumprimento de decisão judicial.



    Ausente, portanto, a correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo dos paradigmas invocados, nos quais se assentou que verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de condenação imposta a terceiro, por haver violação aos princípios constitucionais da separação de poderes, legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.



    Sobre o tema, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. ADPFs 405, 485 e 664. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE REPASSE DE VERBAS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sob pena de converter o instituto em mero sucedâneo recursal. 2. Não guarda aderência às decisões proferidas nas ADPFs 405, 485 e 664 a hipótese referente à penhora de crédito de empresa devedora em que o Estado atua como terceiro devedor, na forma do art. 855 e seguintes do CPC, por tratar-se de situação diversa daquela examinada nos referidos paradigmas. 3. Agravo regimental a que se nega seguimento.” (RCL 48.592/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 3.3.22)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 485-MC. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. Nas informações prestadas, o órgão reclamado esclareceu que ‘a ordem [de depósito em juízo] não visava penhorar verbas do ente público, obstando sua autonomia, mas o que se almejava […] era que, no momento oportuno, após os trâmites normais para quitação de despesa pública, na iminência de eventual repasse de verbas devidas pelo Município de São Luís ao prestador de serviço (MASV), o município fizesse a retenção do valor necessário à satisfação do crédito discutido nesta demanda e o depositasse em juízo em prol deste processo’. A situação, portanto, não é a mesma da analisada nas ADPFs 275 e 485, pois não envolve nenhum ato constritivo de receita pública. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”” (Rcl nº 39.603/MA-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/21). 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 36.688/AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/11/19).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente